Tribunal: TJSP
Processo: 2155667-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO EMPRESARIAL COLETIVO. Manutenção de ex-empregado. Deferido pedido de tutela de urgência para pagamento de mensalidade conforme anteriormente contratado, assumindo o consumidor a parcela que cabia à empregadora. Inconformismo da operadora ré incabível. Alegação de que há previsão contratual de custeio diferente para empregados com vínculo

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO EMPRESARIAL COLETIVO. Manutenção de ex-empregado. Deferido pedido de tutela de urgência para pagamento de mensalidade conforme anteriormente contratado, assumindo o consumidor a parcela que cabia à empregadora. Inconformismo da operadora ré incabível. Alegação de que há previsão contratual de custeio diferente para empregados com vínculo ativo e inativo. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 300, do CPC/2015. Controvérsias a serem dirimidas na ação em curso em primeiro grau. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155667-47.2020.8.26.0000 - 1
Registro: 2020.0000566259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2155667-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., é agravado JORGE EMANUEL
PEREIRA NAVARRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155667-47.2020.8.26.0000 - 2
2
Agravo de Instrumento no 2155667-47.2020.8.26.0000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravante: Notre Dame Intermedica Saude S.A.
Agravado: Jorge Emanuel Pereira Navarro
Comarca: Mogi das Cruzes - 3a Vara Cível
Processo de Origem: 1007202-97.2020.8.26.0361
Juiz(íza) Prolator(a): Fabricio Henrique Canelas
VOTO no 13469
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE.
CONTRATO EMPRESARIAL COLETIVO. Manutenção de ex-
empregado. Deferido pedido de tutela de urgência para pagamento
de mensalidade conforme anteriormente contratado, assumindo o
consumidor a parcela que cabia à empregadora. Inconformismo da
operadora ré incabível. Alegação de que há previsão contratual de
custeio diferente para empregados com vínculo ativo e inativo.
Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo. Art. 300, do CPC/2015.
Controvérsias a serem dirimidas na ação em curso em primeiro
grau. Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão de fls. 57/58 do
processo de origem, que, em ação relativa a plano de saúde, deferiu a tutela de
urgência “determinar à ré NOTREDAME que, no prazo de 05 dias a contar da
ciência desta decisão, mantenha o plano de saúde em favor do autor e de seus
dependentes, nas condições mesmas anteriormente contratadas, assumindo o
autor o pagamento da parcela anteriormente de responsabilidade patronal e
observado o par. 1o do art. 30 da Lei 9.656/98”.
Inconformada, a parte agravante alega, em síntese,
que não foram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela requerida.
Afirma que não havia irregularidade na forma de cobrança da mensalidade do
autor, ex-empregado da empresa estipulante. Explica que há previsão contratual
de que o valor da mensalidade do plano de continuidade para empregados
aposentados e demitidos será calculado conforme faixa etária, enquanto os
empregados com vínculo ativo pagam valor fixo por beneficiário. Requer efeito
suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155667-47.2020.8.26.0000 - 3
3
Recebido o recurso sem efeito suspensivo, uma vez
não presentes os requisitos legais.
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Consta nos autos que o autor é beneficiário de plano
de saúde coletivo firmado entre a operadora ré e sua ex-empregadora (fls. 32/33
do processo de origem).
Após a sua demissão, foi oferecido contrato para
continuidade do plano (fls. 46/54 da origem). Contudo, afirma o autor haver
irregularidade no valor das mensalidades cobradas.
Assim, ajuizou a presente demanda requerendo “a
implementação do convênio médico ao requerente e seus dependentes, quais
sejam: sua esposa e filha, com a mesma cobertura e valores cobrados em
relação aos funcionários ATIVOS da ex-empregadora do autor” (fls. 12 do
processo de origem).
Foi deferida tutela provisória de urgência para
determinar o restabelecimento do plano de saúde de que o autor e seus
dependentes são beneficiários nos termos anteriormente celebrados.
Insurge-se a agravante, alegando que a diferença no
valor das mensalidades em relação aos empregados ativos decorre de previsão
contratual de reajuste por mudança de faixa etária.
Sem razão, contudo.
Com efeito, nos termos do artigo 300 do Código de
Processo Civil de 2015, são requisitos fundamentais para a concessão da tutela
de urgência a existência de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
No
presente caso, vislumbram-se os requisitos
necessários para a concessão da antecipação de tutela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155667-47.2020.8.26.0000 - 4
4
Como se sabe, “ao consumidor que contribuir para
produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de
vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho
sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário,
nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da
vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral”
(art. 30, caput, da Lei 9656/98) e “ao aposentado que contribuir para produtos de
que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo
empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de
manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial
de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o
seu pagamento integral” (art. 31, caput, da Lei 9656/98).
Conforme se depreende dos autos, o autor contribuía
com a mensalidade do plano de saúde de que é beneficiário (fls. 28/30 do
processo de origem), de forma que faz jus à manutenção do contrato, nas
mesmas condições, desde que assuma os valores anteriormente adimplidos pela
empregadora.
No mais, em que pesem os argumentos da agravante,
em cognição sumária, não parece se justificar o valor a maior das mensalidades
que vem sendo cobrado pela operadora do plano de saúde, pois se diferenciam
das condições oferecidas aos empregados com vínculo ativo, conforme
confessado nas razões do recurso (fls. 08).
Em casos semelhantes, decidiu este E. Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Plano de Saúde Tutela
provisória de urgência para compelir o plano de saúde a assegurar a
manutenção dos dependentes nas mesmas condições de cobertura do plano
coletivo vigente durante o vínculo empregatício mediante pagamento integral
das mensalidades correspondentes, com inclusão da cota-parte do ex-
empregador
Recorrente que se insurge defendendo a possibilidade de
aplicar diferentes formas de custeio, reajustes e faixas etárias entre os planos
dos funcionários ativos e inativos Impossibilidade Precedentes do STJ
Recurso desprovido” (Agravo de Instrumento n. 2151308-54.2020.8.26.0000,
Relator(a): Alcides Leopoldo, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 4a
Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 06/07/2020, Data de
publicação: 06/07/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155667-47.2020.8.26.0000 - 5
5
“APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ARTIGO 31 DA LEI No
9.656/98. DIFERENCIAÇÃO ENTRE PLANOS DISPONIBILIZADOS A
ATIVOS E INATIVOS. Sentença que impôs a manutenção do plano nas
mesmas condições dos funcionários da ativa, mas admitiu o aumento por
faixa etária aos inativos. Inconformismo dos autores e das rés. O artigo 31,
da Lei no 9.656/98 estabelece a manutenção do plano aos inativos nas
mesmas condições do período de atividade, apenas com custeio integral, de
forma a dispensar o ônus financeiro correspondente do empregador,
transferindo-o ao usuário. Precedentes do STJ e TJSP. Hipótese dos autos
em que a diferenciação de preços decorre de restar confessada a existência
de planos distintos para ativos e inativos, e não apenas da transferência do
custo do empregador ao inativo, o que não pode ser admitido. Sentença
parcialmente reformada. Recurso dos autores provido e negado provimento
ao apelo das rés” (Apelação n.
1039388-25.2016.8.26.0100,
Relator(a):
Rogério Murillo Pereira Cimino, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 9a
Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 30/06/2020, Data de
publicação: 30/06/2020)
Ressalte-se que a análise mais aprofundada da
matéria está reservada ao juízo de primeiro grau, que, por ocasião do julgamento
do processo, disporá de todos os elementos de convicção necessários para
analisar o mérito.
No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita
ao cabimento da tutela provisória, à luz dos requisitos consistentes em
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano” ou “o
risco ao resultado útil do processo”, que se entremostram presentes.
Assim, em cognição sumária e diante da presença dos
requisitos legais para tutela de urgência, é de rigor a manutenção da r. decisão
recorrida.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao
recurso.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora